Tribunal: STF
Processo: Pet 8038
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-07
Data de publicação: 2019-06-07

Ementa:
E M E N T A: QUEIXA-CRIME – AUSÊNCIA DE PREPARO (RISTF, ART. 61, § 1º, I, “IN FINE”) – CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DESTE PROCEDIMENTO PENAL DE INICIATIVA PRIVADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO, NO RECURSO DE AGRAVO, DO CUMPRIMENTO DESSA OBRIGAÇÃO PROCESSUAL – MÉRITO, ADEMAIS, QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO – JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA CAUSA PENAL – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DELEGADA, VALIDAMENTE, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 192, “CAPUT”, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL – QUEIXA-CRIME AJUIZADA CONTRA MINISTRO DE ESTADO – SUPOSTA PRÁTICA DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO, CUJA ALEGADA OCORRÊNCIA TER-SE-IA SITUADO EM MOMENTO QUE PRECEDEU A POSSE DO ORA AGRAVADO NO CARGO EXECUTIVO E QUE, ADEMAIS, NÃO GUARDA QUALQUER RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES INERENTES AO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO PÚBLICA – JULGAMENTO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A QUESTÃO DA PRERROGATIVA DE FORO (AP 937-QO/RJ) – FALTA DE COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA DESTE TRIBUNAL, NO PRESENTE CASO, EM FACE DA APLICABILIDADE DO PRECEDENTE EM REFERÊNCIA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, DA FICÇÃO JURÍDICA DO CRIME CONTINUADO – SUPOSTO NEXO DE CONTINUIDADE ENTRE AS ACUSAÇÕES PENAIS OBJETO DESTE PROCESSO E AQUELA IMPUTADA AO ORA AGRAVADO NA  PET 8.069/SP, DE RELATORIA DO MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – INVIABILIDADE – INSUBSISTÊNCIA, TAMBÉM QUANTO À PET 8.069/SP, DA PRERROGATIVA DE FORO PERANTE ESTA SUPREMA CORTE – TESE QUE NÃO OFERECE QUALQUER SUPORTE À PRETENSÃO DA PARTE AGRAVANTE – MANIFESTAÇÃO DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.